Tribunal: TJDFT
Processo: 0715706-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E COM RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PANDEMIA PELO COVID-19. SITUAÇÃO SANITÁRIA DOS PRESÍDIOS. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, em razão da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias do crime, uma vez que ele supostamente se aliou a mais três pessoas para matar um detento mediante uso de armas de fogo, cedo da manhã, na saída de um presídio, sem se importarem com a vigilância do local ou com as pessoas que por lá transitavam, o que revela sua periculosidade, bem como porque possui condenações definitivas por dois crimes graves, e voltou à prática de delito, o que demonstra ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social.
4. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado que a situação do paciente se subsuma a alguma das hipóteses nela previstas.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.